Tribunal: STF
Processo: HC 267669
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Representação das vítimas. Denúncia oferecida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Formalidade. Prescindibilidade de ato formal de representação. Demonstração de interesse inequívoco dos ofendidos na persecução penal. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Não exaurimento da instância antecedente. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Estanislau Rebes Morini contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do RESp 2.162.923/SP (eventos 14 e 21).

O Paciente foi condenado à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de estelionato, por dez vezes, tipificado no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal (eventos 6 e 8).

No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a retroatividade da Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), que promoveu alterações no art. 171, §5º, do Código Penal. Sustenta a nulidade da sentença condenatória, proferida na vigência da novel legislação, tendo em vista a falta de representação para procedibilidade da ação penal. Argumenta ilegalidade do Tribunal de Justiça local que converteu o julgamento em diligência para intimação das vítimas acerca do interesse de representação, quando já transcorrido o prazo decadencial. Aponta negativa de prestação jurisdicional pela Corte Superior que negou seguimento ao recurso extraordinário. Aduz violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo, desde a prolação da sentença condenatória e, sucessivamente, seja determinado ao STJ que proceda a novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA LEI. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual a parte agravante alegava a necessidade de representação da vítima para a procedibilidade da ação penal referente ao crime de estelionato, conforme alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, bem como a respeito da fixação do regime de cumprimento de pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, a processos cuja denúncia foi oferecida antes da vigência da referida lei. Também versa acerca da proporcionalidade do regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Conquanto, a Suprema Corte tenha admitido a retroatividade da Lei para exigir a representação da vítima em benefício do réu (STF. Plenário. HC 208817 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em ), é cediço que referida representação é medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da vontade da vítima. 
4. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela suficiência da demonstração do interesse das vítimas na apuração do crime em comento, o que se coaduna com o entendimento desta Corte Superior, não havendo que se falar em decadência da ação. 
5. No tocante à fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, verifico que o acórdão adotou fundamentos concretos para estabelecer o regime de pena ressaltando a existência de circunstâncias judiciais negativas, pelo elevado prejuízo das vítimas, além de destacar as consequências específicas do ilícito apurado. 
6. O aresto recorrido está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação do regime de cumprimento de pena não está vinculada, de forma absoluta, ao de reprimenda imposto, pois ainda que a quantum sanção tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o réu seja primário, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão. 
7. Aplicação da Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental desprovido.”

Colho, ainda, excertos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (evento 21):

“(...).
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.347-1.350):
A controvérsia consiste na aplicabilidade retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, a processos cuja denúncia foi oferecida antes da vigência dessa norma. Subsidiariamente, a matéria controverte acerca da proporcionalidade do regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. 
Segundo as razões recursais, a Lei n. 13.964/2019, que passou a exigir a representação para apuração do crime de estelionato, deve retroagir às ações penais em curso, por ser mais benéfica ao réu. 
Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de ser irretroativa a Lei n. 13.967/2019 aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida, quando da sua entrada em vigor. 
[...] 
Na espécie, o Tribunal concluiu pela suficiência da demonstração do a quo interesse das vítimas na apuração do crime em comento, o que se coaduna com o entendimento desta Corte Superior, não havendo que se falar em decadência da ação ("Desnecessário, no caso, que a oferta de representação pela vítima anteceda a sentença, bastando que fique nítido o interesse da vítima em assim proceder antes do julgamento definitivo do feito, como se passou no caso" - fl. 1.262). Da mesma forma, no tocante à fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, verifico que o acórdão adotou fundamentos concretos para estabelecer o regime de pena, ressaltando a existência de circunstâncias judiciais negativas, pelo elevado prejuízo das vítimas, além de destacar as consequências específicas do ilícito apurado (fls. 1.264- 1.272). 
O aresto recorrido está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação do regime de cumprimento de pena não está vinculada, de forma absoluta, ao de reprimenda imposto, pois ainda que aquantum sanção tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o réu seja primário, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão (AgRg no HC n. 849.641/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 19/4 /2024 e AgRg no HC n. 848.045/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1/12/2023).
Logo, o entendimento acolhido pelo acórdão encontra harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83, STJ, que dispõe: "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Destaco que "Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 1.241.318/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/04/2018).
Do mesmo modo, foram indicados os motivos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência (fls. 1.367-1.368):
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar. Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 
Vale ressaltar que o agravo regimental foi desprovido, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, diante da ausência de argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado. 
Com efeito, embora a jurisprudência da Suprema Corte tenha admitido a retroatividade da Lei para exigir a representação da vítima em benefício do réu (STF. Plenário. HC 208817 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023), é cediço que referida representação é medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da vontade da vítima. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a existência de manifestação suficiente do interesse das vítimas, afastando a alegação de decadência. Ademais, foi ressaltado que "Desnecessário, no caso, que a oferta de representação pela vítima anteceda a sentença, bastando que fique nítido o interesse da vítima em assim proceder antes do julgamento definitivo do feito, como se passou no caso" - fl. 1.262). Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o acórdão adotou fundamentos concretos para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento de pena, ressaltando a existência de circunstâncias judiciais negativas, pelo elevado prejuízo das vítimas, além de destacar as consequências específicas do ilícito apurado, mesmo com pena inferior a quatro anos e o réu seja primário.
O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula nº 83, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está alinhada à orientação consolidada da Corte. 
Como visto, na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão atacado, tendo a Quinta Turma esclarecido que o ora embargante não trouxe elementos aptos a demonstrar a superação dos citados óbices. 
Desse modo, o colegiado decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não padecendo o julgado recorrido de qualquer vício. O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 
Com efeito, tais questionamentos e a repetição das supracitadas questões, traduzem, a bem da verdade, mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde as instâncias singelas até os recursos anteriormente interpostos neste Sodalício, situação que enseja, a mais não poder, o revolvimento do quanto já sobejamente decidido nos autos, e, repita-se, é providência incabível na via eleita.
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 
3. Ademais, o STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 
No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF. 
É o que se observa dos fundamentos do julgado impugnado, já transcritos. 
4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC.”

De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 30.9.2025 (evento 19).

Destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer forma, não se vislumbra hipótese de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.

Quanto à alegada nulidade da sentença, tendo em vista a falta de representação para procedibilidade da ação penal, o Tribunal de Justiça estadual, em sede de apelação, consignou que (evento 6, fl. 4):

“Quanto ao momento das representações, veja-se que a decisão de fls. 1173-1177 seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal para casos em que já havia sido oferecida a denúncia quando do advento da Lei 13.964/2019 que introduziu o pressuposto do parágrafo 5º ao artigo 171 do Código Penal. Desnecessário, no caso, que a oferta de representação pela vítima anteceda a sentença, bastando que fique nítido o interesse da vítima em assim proceder antes do julgamento definitivo do feito, como se passou no caso. 
Portanto, uma vez oferecida a representação pelas vítimas mencionadas, e uma vez regularizado o procedimento, passa-se aconhecer do mérito da imputação.”

O Superior Tribunal de Justiça, ratificando a decisão da instância antecedente, assentou que (evento 14, fls. 3-5):

“(...).
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada. 
A controvérsia consiste na aplicabilidade retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, a processos cuja denúncia foi oferecida antes da vigência dessa norma. Subsidiariamente, a matéria controverte acerca da proporcionalidade do regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. 
Segundo as razões recursais, a Lei n. 13.964/2019, que passou a exigir a representação para apuração do crime de estelionato, deve retroagir às ações penais em curso, por ser mais benéfica ao réu. 
Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de ser irretroativa a Lei n. 13.967/2019 aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida, quando da sua entrada em vigor.
(...).
Conquanto, a Suprema Corte tenha admitido a retroatividade da Lei para exigir a representação da vítima em benefício do réu (STF. Plenário. HC 208817 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023), é cediço que referida representação é medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da vontade da vítima.
(...).
Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela suficiência da demonstração do interesse das vítimas na apuração do crime em comento, o que se coaduna com o entendimento desta Corte Superior, não havendo que se falar em decadência da ação (‘Desnecessário, no caso, que a oferta de representação pela vítima anteceda a sentença, bastando que fique nítido o interesse da vítima em assim proceder antes do julgamento definitivo do feito, como se passou no caso’ - fl. 1.262).” (destaquei).

Nesse contexto, destaco que é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos criminosos. Precedentes.” (RHC 247.513/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/11/2024); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024); “(...) entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei” (RHC 230.535-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023).

Ademais, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).

De qualquer maneira, inequívoco, na hipótese dos autos, o interesse na persecução penal, posto que, consoante a sentença condenatória, as vítimas foram ouvidas durante a instrução criminal e confirmaram os fatos descritos na denúncia, demonstrando a intenção de ver a sua apuração, de modo a satisfazer a condição de procedibilidade prevista no § 5º do art. 171 do Código Penal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a afastar a tese de reconhecimento de decadência do direito à representação. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.02.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OITIVA DA VÍTIMA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019: INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO OFENDIDO NA APURAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 228.859-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)

Em acréscimo, ressalto que a exigência de intimação da parte ofendida para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021), hipótese, como se percebe, não ocorrente nestes autos. 

Nessa linha, “Havendo nos autos notícia de inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora agravante, não há se falar em intimação da vítima para oferecimento de representação” (RHC 233.440-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024).

Por outro lado, quanto à tese defensiva de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, assento que há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente